Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Na hipótese, as vítimas, mãe e filha, narraram com clareza e coerência, tanto na delegacia quanto em juízo, as agressões perpetradas pelo companheiro da mãe, sendo o relato corroborado por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
3. O depoimento de filha do réu não se mostra apto a infirmar as declarações firmes e seguras das vítimas, seja por não ter presenciado as agressões contra a companheira do pai, ocorridas no quarto, com a porta fechada, seja porque, embora presente no contexto das agressões do genitor contra a enteada, afirmou tê-lo visto fazer um movimento para afastá-la, mas estava mais à frente, não tendo visto se houve enforcamento. Ademais, a narrativa da filha do réu deve ser examinada com as cautelas necessárias, diante do vínculo familiar próximo, apto a mitigar sua imparcialidade.
4. Recurso desprovido.